Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Violação. Inocorrência. Oferta de alimentos. Fixação. Binômio necessidade e possibilidade. Não atendimento. Valor majorado. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de oferta de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: estabelecer a guarda compartilhada do infante aos genitores, sendo o lar de referência materno; fixar o direito de convivência do genitor nos moldes descritos na inicial; e fixar alimentos em 50% do salário-mínimo, sendo 25% para cada filho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possiblidade de majoração da obrigação alimentar fixada na sentença para um salário-mínimo, sendo 50% para cada menor.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se os apelantes indicaram as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, Código Civil).
5. Tendo em conta as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante, a sentença deve ser reformada, a fim de fixar os alimentos devidos no valor equivalente a 90% do salário-mínimo, sendo metade para cada menor.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, § 1o e art. 1.703; CPC, art. 373, inc. I e art. 345, inc. II; ECA, art. 3o e art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016;
TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j.18/3/2020.